Tribunal: TJMT
Processo: 1011989-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011989-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Consórcio, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CESAR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 062.604.811-79 (APELANTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), REDEBRASIL GESTAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.681.777/0001-57 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ANATOCISMO. FATO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de consórcio para aquisição de motocicleta, declarando legítima a cobrança e válidas as cláusulas contratuais pactuadas com Banco Honda S.A. e RedeBrasil Gestão de Ativos Ltda., além de condenar o autor nas verbas sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o contrato de consórcio celebrado entre as partes apresenta cláusulas abusivas;

(ii) saber se houve cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado;

(iii) saber se há anatocismo sem previsão contratual expressa;

(iv) saber se a superveniência de fato imprevisível (acidente pessoal) autoriza a revisão do contrato.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado obedece à disciplina da L. 11.795/2008, com cláusulas claras e compatíveis com os normativos do BACEN, não se tratando de mútuo ou financiamento, mas de autofinanciamento coletivo.

4. A jurisprudência não permite a aplicação da lógica de contratos bancários típicos aos contratos de consórcio, afastando a limitação por taxa média do BACEN e a vedação à capitalização de juros.

5. Não se demonstrou a existência de cláusulas que imponham obrigações desproporcionais, tampouco prova técnica que indique abusividade ou ilegalidade dos encargos exigidos.

6. A alegação de fato superveniente não foi acompanhada de elementos suficientes que comprovem desequilíbrio contratual ou impossibilidade de cumprimento.

7. A aplicação do CDC, conforme Súmula 297/STJ, não implica revisão automática das cláusulas contratuais ou inversão do ônus da prova, ausente demonstração de hipossuficiência técnica ou verossimilhança das alegações.

8. Correta a exclusão da parte Ré RedeBrasil, que atuou como mera mandatária, sem vínculo jurídico direto com o apelante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos contratos de consórcio, não se aplicam as limitações de juros e proibições de capitalização típicas de contratos bancários de financiamento, dada a natureza distinta do pacto. 2. A existência de cláusulas claras e compatíveis com os normativos do Banco Central afasta a alegação de abusividade, salvo prova técnica em sentido contrário. 3. A aplicação do CDC não impõe revisão automática de cláusulas válidas nem a inversão do ônus da prova, quando ausente verossimilhança ou hipossuficiência comprovada.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CESAR FERNANDES DA SILVA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c. Manutenção de Posse n.o 1011989-57.2024.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO HONDA S.A. e REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., julgou improcedente o pedido revisional, reconhecendo a regularidade da cobrança efetuada pelas demandadas e a legalidade das cláusulas contratuais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.

A parte autora narrou, em síntese, que firmou contrato de consórcio com a finalidade de adquirir motocicleta avaliada em R$ 39.916,78, tendo pago regularmente diversas parcelas até ser acometida por acidente que lhe impossibilitou de laborar, vindo a inadimplir as últimas prestações. Alegou ter sido surpreendido com cobrança de valor superior ao remanescente do consórcio e tentativa frustrada de renegociação administrativa, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda para revisão contratual.

Sustentou, ademais, a existência de encargos abusivos, entre os quais juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, capitalização de juros sem pactuação expressa, e requer a inversão do ônus da prova.

Irresignado, o autor interpôs apelação, reiterando as teses da inicial, sustentando a necessidade de revisão do contrato, a abusividade das cobranças e a nulidade de cláusulas que impõem obrigações desproporcionais.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. (id. 282171379)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação cível interposta por CESAR FERNANDES DA SILVA JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Revisional de Contrato c.c. Manutenção de Posse n.o 1011989-57.2024.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO HONDA S.A. e REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., julgou improcedente o pedido revisional, reconhecendo a regularidade da cobrança efetuada pelas demandadas e a legalidade das cláusulas contratuais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.

A controvérsia cinge-se à suposta existência de cláusulas abusivas em contrato de consórcio celebrado entre o apelante e o Banco Honda S/A, com a intermediação da empresa REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., e à alegada necessidade de manutenção na posse do bem (motocicleta), bem como à revisão do saldo devedor e encargos incidentes sobre o pacto, sob o argumento de que os valores exigidos a título de quitação não condiziam com os valores residuais remanescentes das parcelas originais.

A insurgência recursal sustenta, em síntese: i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; ii) a abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado; iii) a existência de anatocismo sem pactuação expressa; iv) a possibilidade de revisão contratual ante a superveniência de fato imprevisível (acidente pessoal e redução da capacidade financeira do autor).

De início, cumpre salientar que o contrato objeto da presente demanda trata de consórcio, modalidade de autofinanciamento disciplinada pela Lei Federal no 11.795/2008 e regulada pelo Banco Central do Brasil.

O contrato foi regularmente juntado aos autos pela instituição apelada, conforme documento de ID 282171360 e regulamento respectivo constante do ID 282171362, ambos corroborados pelo regulamento registrado no cartório competente. De sua leitura, verifica-se a existência de cláusulas claras, expressas e específicas quanto à composição das parcelas, encargos incidentes, taxa de administração e encargos acessórios, sendo todas elas compatíveis com os parâmetros legais e regulamentares aplicáveis ao contrato de consórcio.

Importante destacar que não se está diante de contrato bancário típico de mútuo ou financiamento, o que impede a aplicação direta de entendimentos consolidados em ações revisionais de financiamento com alienação fiduciária, sobretudo quanto à limitação de juros remuneratórios pela taxa média de mercado apurada pelo BACEN (Súmula 530 do STJ), ou à discussão sobre capitalização de juros. No consórcio, as parcelas não são compostas por capital emprestado, mas sim por rateio de valores entre participantes do grupo, sendo economicamente inviável a aplicação da lógica própria dos contratos de crédito bancário.

Ademais, não se evidenciam cláusulas que imponham ao consumidor obrigações iníquas, desproporcionais ou que o coloquem em manifesta desvantagem excessiva. As alegações do apelante quanto à onerosidade excessiva não foram acompanhadas de provas técnicas hábeis a demonstrar a extrapolação dos parâmetros legais ou a discrepância entre o contrato e os normativos do BACEN ou da Lei do Consórcio.

Ressalte-se, ainda, que os valores exigidos para quitação do saldo devedor estão compatíveis com os mecanismos contratuais de recomposição do valor do bem e com os critérios de atualização periódica pactuados, os quais são expressamente previstos no regulamento e conhecidos pelo consorciado no ato da adesão.

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é certo que o STJ, por meio da Súmula 297, reconhece sua incidência às relações de consumo entre consorciado e administradora. No entanto, a aplicação do CDC não autoriza, por si só, a revisão de cláusulas válidas e expressas, tampouco a inversão automática do ônus probatório em desfavor do fornecedor quando inexistente verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica comprovada, o que não restou demonstrado nos autos.

No tocante à REDEBRASIL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., a sentença de origem reconheceu sua ilegitimidade passiva, por atuar tão somente como mandatária do Banco Honda. Tal conclusão encontra respaldo na prova documental e no teor da própria petição inicial, que admite a atuação da referida empresa como mera cobradora do crédito. Assim, ausente vínculo jurídico direto com o apelante, correta a exclusão da lide.

Ante o exposto, com base nos fundamentos jurídicos supra delineados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários recursais, que fixo em 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025